Tribunal: TJBA
Processo: 8028876-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028876-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BARBARA BOMFIM SACRAMENTO Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRIMEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. INATIVIDADE. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO À PATENTE DE PRIMEIRO TENENTE. RECÁLCULO DOS PROVENTOS. PATENTE DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Cinge-se a controvérsia em decidir sobre a possibilidade da impetrante, policial aposentada, ter direito à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente, resultando no consequente recálculo de seus proventos de inatividade, com base na patente de Capitão/PM, na medida em que fazia jus a promoção, ainda na atividade, à categoria de Tenente (antigo 1º Tenente), por sempre ter exercido a função correspondente, submetendo-se a cursos que lhe asseguravam o direito nesse sentido. II. O Mandado de Segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito comprovado por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória. Em vista disso, torna-se imprescindível que o direito pretendido seja líquido e certo, no qual se evidencia de plano a sua incontestabilidade. III. Os requisitos para a promoção ao posto de Tenente estão previstos nos arts. 127 e 134 da Lei nº 7.990/01, destacando que um dos requisitos é a aprovação em Curso de Formação para o novo posto, fato este não comprovado nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8028876-08.2023.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, BARBARA BOMFIM SACRAMENTO, e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, o GOVERNADOR e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA